Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729750-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MACIEL DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0727914-23.2023.8.07.0001, ajuizada por MARIA DA CONCEICAO MACIEL DIAS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento e custeio de medicamento na forma prescrita pelo médico especialista. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 49401059), constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por sentença que julgou procedente os pedidos, para confirmar a liminar, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise da liminar e do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal - a exceção se evidencia nos casos de ultratividade dos efeitos da decisão, o que não ocorre na presente hipótese. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023